Tribunal: TCU
Processo: 014.047/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4955/2025-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Aroldo Cedraz; Acórdão 3101/2025-TCU-Primeira Câmara , rel. Min.-Subst. Weder de Oliveira; Acórdão 2105/2025-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Benjamin Zymler, dentre outros); Considerando que o pagamento da GDASS, no presente caso, está amparado por decisão judicial ainda não transitada em julgado, condicionando a supressão da referida parcela à inexistência de impedimento judicial; Considerando que a aposentadoria inicial da instituidora ocorreu em 16/7/1991 e consta do ato de pensão civil em análise que o ato dessa aposentadoria não foi registrado (peça 3, p. 1), não se aplicando, dessa maneira, o entendimento do recente Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , rel. Min. Antonio Anastasia; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato de pensão civil em apreço; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução/TCU 377/2025) em negar o registro do ato de pensão civil em favor do Sr. Decio de Carvalho Mitre, a seguir relacionado, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.047/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Decio de Carvalho Mitre (XXX.082.716-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. faça cessar o pagamento cumulativo das vantagens "quintos/décimos" e "opção" ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. acompanhe o desfecho do processo 2008.38.00.005844-3/MG, que tramita na 14a Vara Federal de Minas Gerais/TRF-1, e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida naqueles autos, adote as medidas necessárias a fim de cessar o pagamento da parcela remuneratória (GDASS) paga com base na referida decisão judicial; 1.7.1.3. dê ciência ao interessado do inteiro teor desta Deliberação e da possibilidade de escolha, entre as vantagens "quintos/décimos" e "opção de função", daquela que lhe for mais vantajosa, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.4. emita novo ato inicial de pensão civil, livre da irregularidade ora apontada, em favor do interessado, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.